Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO DEMONSTRADA. OPERAÇÕES REALIZADAS PELO CORRENTISTA COM CONFIRMAÇÃO EM DUAS ETAPAS NO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, visando ao ressarcimento do valor de R$16.206,18, bem como a declaração de nulidade do empréstimo no valor de R$4.261,50. O recorrente sustenta que houve falha no dever de segurança do sistema bancário, e que é nulo o contrato celebrado. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas, id. 73568948.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, tendo em vista a condição de hipossuficiência do recorrente, que faz jus à gratuidade de justiça.
3. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
4. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
5. A despeito do entendimento do STJ acerca da responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
6. Ressalte-se que as fraudes por meio de plataforma de anúncios e links maliciosos são acontecimentos frequentes no cotidiano e, da mesma forma, são amplamente divulgadas pelos Bancos e noticiadas pela mídia, contudo, essa realidade exige por parte dos usuários a devida cautela e a adoção de práticas básicas de segurança.
7. Nesse contexto, não se pode impor ao consumidor um dever de diligência extraordinário, incompatível com a realidade da vida cotidiana. Todavia, é razoável exigir a observância da diligência comum esperada do “homem médio”, aferida a partir de critérios objetivos relacionados ao seu contexto social, cultural e profissional. No caso em análise, o recorrente foi contatado por pessoa que se identificou como funcionária do Banco Central, embora o contato tenha exibido a logomarca da instituição financeira ré. Ainda que as informações fornecidas não apresentassem verossimilhança, o recorrente não adotou as medidas mínimas de cautela para averiguar a autenticidade do contato, especialmente diante da gravidade das alegações e da conduta atípica envolvida. Em decorrência dessa abordagem, o recorrente realizou, via PIX, diversas transferências a beneficiários distintos, sob o pretexto de resguardar valores supostamente ameaçados de perda. Além disso, foi contratado, em seu nome, um empréstimo cujo montante também foi repassado a terceiros. Ressalta-se que todas as transações foram validadas em duas etapas, por meio do aplicativo da própria instituição financeira, tendo em vista a quebra do perfil de movimentação do cliente.
8. Na hipótese, resta evidente que a conduta dolosa do fraudador, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento do recorrido, que deveria se certificar acerca da veracidade da mensagem e do link enviado, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Conclui-se, desse modo, que não há como condenar a Instituição Financeira, recorrente, pela fraude para a qual não contribuiu.
9. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.